Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740787-87.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON NUNES DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SAGARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFFERSON NUNES DUARTE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO POPULAR ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e de SAGARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “O pedido de tutela de urgência persegue três providências: 1) a cominação ao órgão fiscalizador da obrigação de desenvolver sua atividade-fim; 2) o bloqueio no procedimento de licenciamento para uso e ocupação de solo, inclusive relativamente à pretensão ao direito de construir; 3) o bloqueio no procedimento de licenciamento ambiental para o empreendimento almejado pela empresa particular ré. Não vislumbro a presença dos pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência em modo inaudita altera parte, pelas seguintes razões: Para cominar ao órgão fiscalizador a obrigação de fazer que consiste exatamente em sua função institucional básica, há que se ter por pressuposto a constatação de omissão no poder-dever a ele incumbido, o que não resta adequadamente configurado nos autos, até o momento. A paralisação dos procedimentos licenciatórios tem escasso anteparo jurídico, na medida em que tolheria atividade regular da Administração, ao tempo em que também violaria o direito do administrado interessado em ver resolvida a sua demanda respaldada no direito de petição em tempo razoável. Vale recordar que a atuação jurisdicional deve limitar-se sempre ao estrito controle de legalidade dos atos administrativos, e a tramitação regular de procedimento administrativo é conduta inerentemente lícita. O que poderá se expor ao controle jurisdicional de legalidade é o conteúdo jurídico da decisão administrativa por vir, a qual pode inclusive denegar os pedidos de licenciamento. De todo modo, reitero que não é dado ao Judiciário tolher atividades administrativas regulares, ao menos até o advento de situação de ilegalidade, que não se configura pela mera tramitação de procedimento administrativo. Para além da carência de plausibilidade jurídica, tampouco reconheço perigo de dano irreparável que justifique a cominação, sem contraditório, das medidas postuladas pela parte autora a título de antecipação de tutela. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Citem-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O Agravante sustenta (i) que é “incontroverso que vem sendo conduzida obra no local sem qualquer espécie de licenciamento construtivo e ambiental: O processo de licenciamento para edificação de posto de combustível no Imóvel não teve processamento porque pôde-se detectar obstáculo por ora instransponível para qualquer uso que se pretenda dar ao lote, e no processo referente ao licenciamento ambiental sequer foram apresentados os documentos indispensáveis a análise inicial”; (ii) que a “ausência de licenciamento decorre da alocação do lote com sobreposição à área pública, especificamente área non aedificandi em área de faixa de domínio da rodovia DF-290”; (iii) que a “vistoria do DF-Legal ao local se limitou e impor “à obra” a obrigação de apresentar a documentação pertinente, fixando prazo para tanto que há muito transcorreu in albis”; (iv) que “o DF-Legal desconsiderou o conteúdo do COE/DF, que define que não é passível de regularização a obra localizada em área pública, mas, principalmente, a sua competência precípua de zelar pela ordem urbanística do DF”; (v) que a “jurisprudência tanto do juízo a quo quanto do Eg. TJDF está consolidada no sentido de que em casos dessa natureza impõem à Administração, no exercício de poder de polícia, demolir a obra”; (vi) que “no imóvel há muito vêm sendo realizadas obras preparatórias para o uso pretendido, posto de abastecimento de combustíveis – sem avaliação e habilitação do projeto, sem licenciamento construtivo e ambiental e sem pagamento das taxas e outorgas onerosas”; (vii) que, “A despeito da vistoria do DF-Legal – e possivelmente em razão da sua ineficácia – a Empresa Agravada não atendeu ao comando, segue com a construção sem qualquer licenciamento edilício e ambiental”; e (viii) que a “cada momento que passa a obra se torna mais definitiva, e conduzida sem o devido licenciamento pode gerar danos de natureza urbanística e ambiental, potencialmente incontornáveis”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF que exercite sua competência de promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental e embargue a obra em curso no local, ante a sua condução ao arrepio da legislação, até a apreciação pela Turma Julgadora”, e, ao final o provimento do recurso “para que seja impedido qualquer obra no local e licenciamento construtivo no Imóvel enquanto não ultimadas as ações de retificação do traçado viário e/ou reparcelamento do solo que adeque os limites do imóvel e os Requeridos, ao final, condenados ao refazimento do lote às condições anteriores à construção, sob pena de responsabilização”. Dispensado o preparo. É o relatório. Decido. Não é possível impor aos órgãos do Distrito Federal, em sede de tutela provisória de urgência, o embargo administrativo da obra questionada pelo Agravante ou a adoção das medidas que ele entende adequadas. Os elementos de convencimento dos autos não permitem inferir, nessa etapa incipiente da relação processual, a existência de conduta ilegal, omissiva ou comissiva, por parte dos órgãos competentes do Distrito Federal, passível de censura judicial Partindo da premissa de que os atos administrativos são presumidamente legais e legítimos, não se pode concluir, à luz das provas até o momento produzidas, que o Distrito Federal, por meio dos seus órgãos, está permitindo a realização de obra em desconformidade com as exigências legais. Muito menos há prova inequívoca de que a obra pode acarretar lesão ao patrimônio público. Somente após o exercício do contraditório e o enriquecimento dos autos com outros subsídios probatórios ter-se-á uma visão minimante clara da situação fática e jurídica da obra impugnada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator